Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710801-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA EVANGELISTA DO NASCIMENTO, VILMA FERNANDES DE MOURA, VILMA NUNES BESERRA, VILMA GONCALVES DE OLIVEIRA, VILMA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, VILMA RAMOS DE ALCANTARA, VILMA RIBEIRO, VILMA VIEIRA DA ENCARNACAO SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES, VITURINA GUEDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes Vilma Evangelista do Nascimento, Vilma Fernandes de Moura, Vilma Nunes Beserra, Vilma Gonçalves de Oliveira, Vilma Maria Monteiro Rodrigues, Vila Ramos de Alcântara, Vilma Ribeiro, Vilma Vieira da Encarnação Santos, Vitória de Almeida Alves, Viturina Guedes Pereira para apresentarem a documentação pessoal e regularizarem a representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Prazo: dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator